Tribunal: TJMT
Processo: 1007525-43.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007525-43.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ––ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL –ACESSIBILIDADE – PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - GARANTIA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - TUTELA PROVISÓRIA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a omissão do Município em proceder o acesso a logradouros, edifícios de uso público às pessoas com deficiência, com a finalidade de oferecer o mínimo de acessibilidade, garantia assegurada pela Carta Constitucional, deve ser deferida a tutela provisória para que se proceda a adequação do local às normas de acessibilidade, suprindo as irregularidades apontadas.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006744-73.2017.8.11.0015, movida pela referida instituição em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, que indeferiu a tutela de urgência pretendida para o fim de determinar ao ente municipal que no prazo de 180 dias, proceda a adequação às normas de acessibilidade,
do
s prédios do Centro de Eventos Dante de Oliveira, Estádio Municipal Massami Uriu, Ginásio Olímpico José Carlos Pasa e Ginásio Benedito Santiago,
suprindo as
irregularidades encontradas, ao argumento de que a pretensão almejada não apresenta o perigo da demora e possui consequência satisfativa irreversível.

Discorre o agravante, que a questão posta em análise diz respeito à acessibilidade aos referidos prédios públicos
, q
ue restringe o acesso a serviços essenciais, e viola direitos fundamentais assegurados pelo ordenamento jurídico pátrio, especialmente aqueles previstos em prol das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Aduz que os referidos locais apresentam graves problemas, como: ausência de sinalização adequada, ausência de regularização das arquibancadas para acesso das pessoas com deficiência, ausência de adaptação dos banheiros, falta de regularização da altura dos balcões de atendimento, e de vestiários aptos para o uso das pessoas com deficiência.

Aponta a acessibilidade como direito fundamental da pessoa humana em que a urgência é ínsita, especialmente, ao imaginar um cadeirante que há anos espera para conhecer o Estádio Municipal de Sinop, construído com seus tributos; ou mesmo uma criança com deficiência que deve esperar por mais alguns anos a regularização da acessibilidade do Centro de Eventos Dante de Oliveira para então assistir ou participar de um espetáculo teatral.

Com esses argumentos,
apontando em seu recurso a existência da probabilidade do direito evidenciada pela exposição fática e documentos que instruem o instrumento, requer
seja determinado ao Munícipio de Sinop, a adequação às normas de acessibilidade, suprindo as irregularidades encontradas nos referidos prédios públicos.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 904323.

Em contraminuta, o agravado pontuando a irreversibilidade da medida pede pelo desprovimento do agravo [ID n. 993112].

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. Edmilson da Costa Pereira, assinala que a ação tem por objetivo, assegurar às pessoas com deficiência, condições de acessibilidade a referidos prédios públicos, nos termos do artigo 227, § 1º, II da Constituição da República, e por tal fundamento, manifesta-se pelo provimento do instrumento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, visando compelir o agravado- Município de Sinop-, a promover todas as obras necessárias para adequação às normas de acessibilidade, dos seguintes prédios públicos:

Centro de Eventos Dante de Oliveira, Estádio Municipal Massami Uriu, Ginásio Olímpico José Carlos Pasa e Ginásio Benedito Santiago.

Para tanto, sustenta que as barreiras existentes nos acessos a tais logradouros públicos, inviabilizam o exercício do direito de cidadania, ferindo a dignidade da pessoa humana, e que o provimento do pleito somente ao final poderá ser inócuo para prevenir danos às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que necessitam de acesso aos locais.

O juízo a
quo
indeferiu a tutela de evidência pretendida sob o fundamento de que o pedido tem consequência satisfativa e irreversível. Confira:

[...]O CERNE da CONTROVÉRSIA gira em torno da “adequação às normas de acessibilidade, suprindo as irregularidades acima encontradas nos prédios do Centro de Eventos Dante de Oliveira, Estádio Municipal Massami Uriu, Ginásio Olímpico José Carlos Pasa e Ginásio Benedito Santiago”.

Pois bem. Os DOCUMENTOS que instruem a INICIAL apontam irregularidades quanto as normas de acessibilidade, bem como há relatos que
“em 2011, expediu-se Notificações Recomendatórias ao Poder Público Municipal, a fim de que adequasse os prédios citados acima às normas de acessibilidade”
, logo AUSENTES os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ACAUTELATÓRIA, especialmente o “
PERICULUM IN MORA”
, eis que a situação, ao que parece, perdura há alguns anos, e, ainda, mostra-se, até certo ponto, antecipatória do mérito e de difícil reversão caso concedida desde já, pois o deferimento caracterizaria um prenúncio para a reforma dos edifícios para regularização das normas de acessibilidade estaria obrigada a Administração a realizar, não oportunizando o contraditório e ampla defesa.

[...]ou seja, o PEDIDO, como dito, em que pese sua NATUREZA ACAUTELATÓRIA, apresenta uma CONSEQUÊNCIA SATISFATIVA e IRREVERSÍVEL, de maneira que sua execução produz resultado prático que INVIABILIZA o RETORNO ao “
status quo ante”
, em caso de sua revogação, conforme art. 300, § 3º, do CPC que preceitua que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”[...]

Inconformado,
recorre o
Parquet
Estadual. Diz que referidos espaços públicos apresentam graves problemas de acessibilidade, como

ausência de sinalização adequada, de regularização das arquibancadas para acesso das pessoas com deficiência, ausência de adaptação dos banheiros, falta de regularização da altura dos balcões de atendimento e de vestiários aptos para o uso das pessoas com dificuldade de mobilidade.

Por isso, é necessário que se adeque às normas de acessibilidade, a fim de suprir as irregularidades apontadas.

Assevera que o pedido se fundamenta em documentos substanciais que comprovam a existência dos fatos constitutivos da tutela que se pretende na ação originária, que independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Dessarte, a Constituição Federal nos arts. 227, § 1º, e o 244
[1]
preveem que lei disporá sobre normas de construção e adaptação dos logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte público, para garantir acesso adequado às pessoas com deficiência.

Além da Constituição, a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinada em 30 de março de 2007 e posteriormente aprovada no Congresso Nacional pelo rito previsto no art. 5º, § 3º, da CF, equivalendo, assim, às emendas constitucionais, estatui que os Estados Partes “
tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico [...]”, medidas que devem ser aplicadas também ao acesso aos prédios públicos
[2]
.

Outrossim, de forma infraconstitucional, referido direito também é tutelado, pela Lei Federal n. 10.098/2000, que em seu art. 23, assegura,
in verbis
:

“Art. 23. A Administração Pública federal direta e indireta
destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso
.

Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta Lei. ”

Logo a garantia aos portadores de necessidades especiais e sua acessibilidade, como pretende resguardar o Ministério Público por meio da ação civil pública originária, não é apenas constitucional, mas internacional e infraconstitucional, e, por isso, entendo evidenciada a probabilidade do direito a autorizar o deferimento da tutela provisória recursal, notadamente à vista da substanciosa documentação apresentada pelo
Parquet,

decorrente de

investigações promovidas no Inquérito Civil n. 022/2010,

subsidiada pelo

Relatório Técnico n. 042/14,

apresentado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, emitido após visita preventiva as sobreditas edificações públicas

(ID 884888),

que atesta várias irregularidades que precisam serem sanadas para que os edifícios públicos fiquem totalmente acessível às pessoas com limitações de mobilidade.

Por outro lado, não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que o poder público municipal está na verdade cumprindo um dever constitucional que lhe é imposto.

Daí é que,

não se desconsiderando que as modificações das edificações dependem da disponibilidade de dotação orçamentária a ser garantida pelo Poder Executivo, o fato é que há mais de 6 anos a omissão do poder público municipal vem tolhendo a população sinopense, com deficiência e mobilidade reduzidas, em utilizar dos

logradouros

a fim de ter acesso ao

esporte e lazer , à evidencia, um dos direitos fundamentais do cidadão, por isso, presente também se faz o perigo de dano, haja vista que, a continuidade da inadequação dos referidos prédios públicos, limita

o exercício pleno de direitos fundamentais.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL – RISCO A SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES - SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e saúde adequada à população, por meio de um Posto de Saúde de sua responsabilidade.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do ARE 947823 AgR, quanto à possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo para a consolidação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes.

(N.U 0042849-56.2015.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – MULTA DIÁRIA – UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sabe-se ainda que a Lei Maior conferiu tutela jurídica ampla, integral e diferenciada aos portadores de necessidades especiais, dispondo, inclusive, sobre o direito de acesso aos logradouros e edifícios de uso público e coletivo.

Quando o Poder Judiciário se vê diante da omissão do Poder Público na consecução de política pública essencial à observância dos direitos fundamentais do cidadão, não há falar ausência de previsão orçamentária, mas em cumprimento do papel outorgado pela Carta Magna.

Deve ser afastada a multa diária, pois, é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, sendo prudente deixar a critério do julgador a utilização de outros mecanismos para efetivação da medida judicial. (N.U 0001640-58.2011.8.11.0038, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACESSIBILIDADE – PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – MULTA AFASTADA – RESPONSABILIDADE DO GESTOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relevância na fundamentação à concessão da medida liminar consubstancia-se na garantia aos portadores de necessidades especiais à acessibilidade, assegurada pela Constituição Federal, pela Organização das Nações Unidas – ONU, bem como por normas infraconstitucionais.

O fundado dano irreparável e difícil reparação evidenciasse à luz dos princípios constitucionais que garantem o direito de ir e vir a todo e qualquer cidadão, bem como a dignidade da pessoa humana, já que com as garantias aqui colocadas em práticas darão uma maior independência aos PNE’s. Quanto à multa, não é a melhor forma de compelir o ente Municipal a cumprir a obrigação imposta. A responsabilidade em caso de não cumprimento é do gestor. Logo, é sobre ele que deve recair o ônus, que, no caso, se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), bem como no crime de desobediência à ordem judicial. (TJ/MT, AI 759/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2014, publicado no DJE 11/06/2014 – destacamos).

Em razão do exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para determinar ao Município de Sinop, que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, proceda a adequação às normas de acessibilidade, suprindo as irregularidades acima encontradas
n
os prédios do Centro de Eventos Dante de Oliveira, Estádio Municipal Massami Uriu, Ginásio Olímpico José Carlos Pasa e Ginásio Benedito Santiago, em Sinop/MT, atendendo-se ao disposto na Norma Técnica da ABNT nº 9050/2004.

É como voto.

[1]

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[...]
2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

[2]
“Artigo 9

Acessibilidade

A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida,
os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico,
ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação,
bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público
, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:

a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências,
instalações médicas e local de trabalho
;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020